Tribunal: TJMT
Processo: 1010251-06.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010251-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[RUI OLIVEIRA TELES JUNIOR - CPF: 971.249.741-00 (RECORRENTE), FERNANDO DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 629.500.611-68 (ADVOGADO), CLASSIC VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.910.925/0001-56 (RECORRIDO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍCIO OCULTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a existência de vício oculto em veículo adquirido, condenando a fornecedora ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A embargante sustenta omissão quanto ao pedido de prova pericial e contradição quanto à valoração do laudo técnico particular apresentado pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão por deixar de se manifestar expressamente sobre o pedido de produção de prova pericial; e (ii) determinar se houve contradição na valoração do laudo técnico particular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.

4.

Não há omissão, pois o acórdão embargado apreciou de forma clara o conjunto probatório e reconheceu o vício oculto, tendo implicitamente afastado a necessidade de perícia judicial por considerar suficientes as provas documentais, inclusive diante da impossibilidade de perícia útil após o reparo do veículo.

5.

Não se verifica contradição, visto que o laudo técnico particular foi analisado em conjunto com outros elementos dos autos — notas fiscais, orçamentos e quilometragem —, em conformidade com as regras de experiência e coerência lógica da decisão.

6.

A via dos Embargos de Declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A análise das provas documentais pode suprir a necessidade de perícia judicial quando o conjunto probatório é suficiente para o convencimento do julgador.

2.

O exame implícito de pedido de prova pericial afasta alegação de omissão, quando a decisão fundamentadamente valoriza as provas já constantes dos autos.

3.

Não há contradição quando a valoração de laudo técnico particular é realizada de forma coerente e em harmonia com os demais elementos probatórios.

4.

Os Embargos de Declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a pretensão da parte Embargante de transferência do julgamento da sessão virtual para videoconferência, posto que não é admitida a realização de sustentação oral no julgamento do recurso de Embargos de Declaração, nos termos do artigo 49 da Resolução TJMT/OE n. 16 de 23 de novembro de 2023.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Classic Veículos Ltda. contra o acórdão desta Terceira Turma Recursal, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por Rui Oliveira Teles Junior, reconhecendo a ocorrência de vício oculto em veículo adquirido junto à embargante, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 15.850,00 e danos morais no montante de R$ 3.000,00.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão, por ausência de manifestação expressa sobre o pedido de produção de prova pericial, e contradição, sob o argumento de que o acórdão teria atribuído valor probatório absoluto ao laudo técnico particular apresentado pelo autor, sem observar a necessidade de perícia judicial para confirmar o alegado vício.

Contrarrazões apresentadas no ID 314981868, defendendo a rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1010251-06.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante(s):

Classic Veículos Ltda – ME

Embargado(s):

Rui Oliveira Teles Junior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso, não se verifica omissão. O acórdão embargado examinou, de forma clara e fundamentada, o conjunto probatório e reconheceu o vício oculto caracterizado pela ruptura precoce da correia dentada aos 25.800 km, elemento técnico incompatível com a vida útil esperada da peça (100.000 km em uso severo), aplicando corretamente as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A suposta omissão quanto ao pedido de prova pericial não procede. O voto condutor, ao valorar a prova documental e reconhecer a falha técnica no produto, implicitamente afastou a necessidade de perícia, uma vez que a prova dos autos se mostrou suficiente para a formação do convencimento, sobretudo considerando que o veículo já havia sido reparado, fato que torna inviável qualquer perícia útil.

Além disso, a perícia técnica pode ser substituída por documentos idôneos, quando o conjunto probatório já permite a conclusão acerca do defeito e do nexo de causalidade. Assim, o acórdão enfrentou a matéria de forma suficiente e lógica.

Também não procede a alegada contradição. O voto analisou o laudo técnico particular não de forma isolada, mas em correlação com os demais elementos dos autos, como notas fiscais de reparo, guincho, orçamento e quilometragem de uso, concluindo pela plausibilidade técnica do vício. A valoração do documento apresentado pela parte autora foi compatível com as regras de experiência e com o contexto probatório, inexistindo qualquer incompatibilidade entre as premissas fáticas e a conclusão adotada.

Destarte, inexiste vício a ser sanado. O que pretende a embargante é reabrir discussão sobre o mérito da decisão, o que não é admissível na via estreita dos embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade.

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
rejeito-os
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025